Tribunal: STF
Processo: Rcl 63394
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADA CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 449/DF: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO EM CARÁTER PREVENTIVO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 27.10.2023, pela KS Mattos & Cia Ltda. contra a seguinte decisão proferida pela Juíza Federal da Segunda Vara Federal de São Gonçalo/RJ da Seção Judiciária do Rio de Janeiro no Processo n. 5007510-87.2022.4.02.5117, pela qual teria sido desrespeitada a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 449/DF:



    “(...) Do pedido de liberação de veículo apreendido por suposto transporte irregular de passageiros sem o pagamento de multa e despesas 



    Analisando os documentos acostados com a peça de defesa,constata-se que o veículo RENAULT, placa LTX5C55, apreendido em 14/08/2022 por transporte irregular de passageiros, foi devidamente liberado em 18/08/2022 (evento 37, OUT2), ou seja, antes mesmo do ajuizamento da presente ação, que se deu em 13/09/2022.



    Assim, forçoso reconhecer a falta de interesse de agir da parte autora em relação ao referido pedido, devendo o feito ser extinto sem julgamento do mérito quanto a este pleito.



    Do pedido de abstenção da proibição do exercício da atividade de Transporte Remunerado Privado Individual



    O objeto da presente demanda é a condenação da ANTT a se abster de fiscalizar e autuar a parte autora a pretexto de executar serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão da Agência Reguladora. Segundo relata a parte autora, a ANTT tem entendido que sua atividade econômica de transporte remunerado privado individual seria transporte irregular de passageiros, submetendo seus veículos a multas e apreensões. 



    Da interpretação dos pedidos formulados na inicial, 
depreende-se que a parte autora postula, na verdade, a cessação da atividade fiscalizatória da ANTT sobre os veículos que utilizam seu aplicativo de viagens. 



    Ao requerer que a ANTT deixe de exercer seu poder de fiscalização sobre os veículos que utilizam seu aplicativo de viagens, a parte autora formula pretensão genérica, condicional e hipotética, uma vez que se refere a eventos futuros, limitando a atuação constitucional da agência reguladora ao restringir o seu campo de atuação.



    O pedido da parte autora consubstancia-se, portanto, em alegado direito relativo a evento incerto e imprevisível, qual seja, a possibilidade de que a ré venha a autuá-la de forma equivocada. 



    É inviável que o Poder Judiciário dê um comando genérico para que a ANTT observe o conteúdo do julgado pelo STF para casos futuros que envolvam veículos de propriedade da parte autora, sob pena de indevida interferência na atividade administrativa. 



    Ao juízo não cabe analisar, abstratamente, se eventual atuação futurada ANTT seria legal dentro do seu poder fiscalizatório. Um provimento jurisdicional nesse sentido, diante de seu caráter genérico e com o intuito de regular relações no futuro, sem nenhuma base contratual ou legal, seria mais próprio do Poder Legislativo que, por sua natureza, regula relações genéricas e abstratas e não ao Judiciário, que se limita ao caso concreto. 



    Assim, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, caberá à parte autora, toda vez que considerar a fiscalização da ANTT indevida, recorrer ao Judiciário, sendo incabível o provimento nos termos requeridos. 



    III - DISPOSITIVO 



    Isto posto: 



    i) EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em relação ao pedido de liberação de veículo apreendido sem pagamento de multas e despesas; e



    ii) REJEITO os demais pedidos, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil” (doc. 21).



    2. A reclamante alega que “a presente reclamação se destina a garantir a observância da Decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal proferida em Controle Concentrado de Constitucionalidade realizado pela ADPF449/DF, como determinado no artigo 988, inciso III da Lei Federal nº 13.105/2015, resta patentemente demonstrado a possibilidade do ajuizamento, ante a inobservância e a negativa da autoridade da r. Sentença de mérito proferida nos autos da ação 5007510-87.2022.4.02.5117, originária da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, RJ” (fl. 3, doc. 1).



    Afirma ser “proprietária e gestora do aplicativo de mobilidade ‘AMVJRTOUR’ e atua na intermediação de serviços de Transporte Remunerado Privado Individual, onde motoristas autônomos devidamente cadastrados no aplicativo ‘AMVJRTOUR’, em viagens não abertas ao público, vem sendo proibidos pelo beneficiário da r. Decisão Reclamada, do exercício da atividade de Transporte Remunerado Privado Individual de Passageiros, apreendendo, impondo multas e condicionam a liberação dos veículos, ao prévio pagamento de multas e demais encargos decorrentes de infração, ao argumento de estarem realizando transporte clandestino, pelo fato de não ser autorizado pela ANTT” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta, pela “decisão impugnada, portanto, afronta a autoridade e a eficácia do que foi decidido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal em V. Acórdão prolatado em ADPF449/DF, e constitui um arriscado precedente, através do qual se violam vários dispositivos legais, em especial o expresso no artigo 35, inciso I da Lei Complementar nº 35 de 14 de março de 1979 e artigo 10, § 3º da Lei Federal nº 9.882/1999, assim como artigo 927, inciso I da Lei Federal 
nº 13.105/2015” (fl. 5, doc. 1).



    Assevera “não [ser] possível ou mesmo concebível no nosso sistema jurídico que um Magistrado, cujo exercício de sua jurisdição é limitado, pretenda deter esfera constitucional de atuação superior a de um Ministro do Supremo Tribunal Federal em Decisão Colegiada, proferida em controle concentrado de constitucionalidade, que produz efeito vinculante e eficácia erga omnes, para julgar: ‘É inviável que o Poder Judiciário dê um comando genérico para que a ANTT observe o conteúdo do julgado pelo STF para casos futuros que envolvam veículos de propriedade da parte autora, sob pena de indevida interferência na atividade administrativa’” (fl. 5, doc. 1).



    Requer “medida liminar para o fim de suspender o ato judicial impugnado, proferido no feito 5007510-87.2022.4.02.5117, proferida pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, RJ, determinando a imediata suspensão do ato impugnado relativo à proibição imposta pela ANTT aos motoristas particulares em exercerem a atividade de Transporte Remunerado Privado Individual, cadastrados no aplicativo ‘AMVJRTOUR’, determinando-se abstenção dos atos de apreensão e imposição de multas aos veículos, quando em viagens não abertas ao público, com contratação exclusiva realizada por usuário previamente cadastrado, no aplicativo, comunicando-lhes com urgência o teor da decisão e requisitando informações no prazo de 10 (dez) dias” (fl. 7, doc. 1).



    No mérito, pede “seja a r. Sentença proferida pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, RJ, do Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no feito 5007510-87.2022.4.02.5117, seja definitivamente cassada, na forma determinada pelo artigo 992 da Lei 13.105/2015, determinando medida adequada à solução da controvérsia, confirmando a favor da Reclamante a Medida Liminar deferida, para suspender o ato judicial impugnado, proferido no feito 5007510- 87.2022.4.02.5117, proferida pelo M. M. Juízo da 2ª Vara Federal de São Gonçalo, RJ;, determinando a imediata suspensão do ato impugnado relativo à proibição imposta pela ANTT aos motoristas particulares em exercerem a atividade de Transporte Remunerado Privado Individual, cadastrados no aplicativo ‘AMVJRTOUR’, determinando-se também, a abstenção dos atos de apreensão e imposição de multas aos veículos, quando em viagens não abertas ao público, com contratação exclusiva realizada por usuário previamente cadastrado, no aplicativo, em respeito ao Princípio Constitucional da legalidade e da segurança jurídica, tornando-a definitiva em favor da Requerente” (fl. 7, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao indeferir o pedido para a Agência Nacional de Transportes Terrestres – “ANTT se abster de fiscalizar e autuar a parte autora a pretexto de executar serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão da Agência Reguladora” (fl. 3, doc. 21), a autoridade reclamada teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 449/DF.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 449, para declarar inconstitucional a Lei municipal de Fortaleza n. 10.553/2016:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. PROIBIÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS. INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO CONSTITUCIONAL DAS LIBERDADES. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA LIVRE INICIATIVA E DO VALOR SOCIAL DO TRABALHO (ART. 1º, IV), DA LIBERDADE PROFISSIONAL (ART. 5º, XIII), DA LIVRE CONCORRÊNCIA (ART. 170, CAPUT), DA DEFESA DO CONSUMIDOR 
(ART. 170, V) E DA BUSCA PELO PLENO EMPREGO (ART. 170, VIII). IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE RESTRIÇÕES DE ENTRADA EM MERCADOS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. MECANISMOS DE FREIOS E CONTRAPESOS. ADPF JULGADA PROCEDENTE. 1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental é cabível em face de lei municipal, adotando-se como parâmetro de controle preceito fundamental contido na Carta da República, ainda que também cabível em tese o controle à luz da Constituição Estadual perante o Tribunal de Justiça competente. 2. A procuração sem poderes específicos para ajuizar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental pode ser regularizada no curso do processo, mercê da instrumentalidade do Direito Processual. 3. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental não carece de interesse de agir em razão da revogação da norma objeto de controle, máxime ante a necessidade de fixar o regime aplicável às relações jurídicas estabelecidas durante a vigência da lei, bem como no que diz respeito a leis de idêntico teor aprovadas em outros Municípios. Precedentes: ADI 3306, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2011; ADI 2418, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2016; ADI 951 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016; ADI 4426, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/02/2011; ADI 5287, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016. 4. A União possui competência privativa para legislar sobre ‘diretrizes da política nacional de transportes’, ‘trânsito e transporte’ e ‘condições para o exercício de profissões’ (art. 22, IX, XI e XVI, da CRFB), sendo vedado tanto a Municípios dispor sobre esses temas quanto à lei ordinária federal promover a sua delegação legislativa para entes federativos menores, considerando que o art. 22, parágrafo único, da Constituição faculta à Lei complementar autorizar apenas os Estados a legislar sobre questões específicas das referidas matérias. Precedentes: ADI 3136, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2006, DJ 10/11/2006; ADI 2.606, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 07/02/2003; ADI 3.135, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 08/09/2006; e ADI 3.679, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 03/08/2007; ARE 639496 RG, Relator(a): Min. Cezar Peluso, julgado em 16/06/2011; ADI 3049, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 04/06/2007. 5. O motorista particular, em sua atividade laboral, é protegido pela liberdade fundamental insculpida no art. 5º, XIII, da Carta Magna, submetendo-se apenas à regulação proporcionalmente definida em lei federal, pelo que o art. 3º, VIII, da Lei Federal nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e a Lei Federal nº 12.587/2012, alterada pela Lei nº 13.640 de 26 de março de 2018, garantem a operação de serviços remunerados de transporte de passageiros por aplicativos. 6. A liberdade de iniciativa garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira consubstancia cláusula de proteção destacada no ordenamento pátrio como fundamento da República e é característica de seleto grupo das Constituições ao redor do mundo, por isso que não pode ser amesquinhada para afastar ou restringir injustificadamente o controle judicial de atos normativos que afrontem liberdades econômicas básicas. 7. O constitucionalismo moderno se fundamenta na necessidade de restrição do poder estatal sobre o funcionamento da economia de mercado, sobrepondo-se o Rule of Law às iniciativas autoritárias destinadas a concentrar privilégios, impor o monopólio de meios de produção ou estabelecer salários, preços e padrões arbitrários de qualidade, por gerarem ambiente hostil à competição, à inovação, ao progresso e à distribuição de riquezas. Literatura: ACEMOGLU, Daron; ROBINSON, James. Por que as nações fracassam – As origens do poder, das prosperidade e da pobreza. Trad. Cristiana Serra. 1ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 8. A teoria da escolha pública (public choice) vaticina que o processo politico por meio do qual regulações são editadas é frequentemente capturado por grupos de poder interessados em obter, por essa via, proveitos superiores ao que seria possível em um ambiente de livre competição, porquanto um recurso político comumente desejado por esses grupos é o poder estatal de controle de entrada de novos competidores em um dado mercado, a fim de concentrar benefícios em prol de poucos e dispersar prejuízos por toda a sociedade. Literatura: STIGLER, George. ‘The theory of economic regulation’. in: The Bell Journal of Economics and Management Science, Vol. 2, No. 1 (Spring, 1971). 9. O exercício de atividades econômicas e profissionais por particulares deve ser protegido da coerção arbitrária por parte do Estado, competindo ao Judiciário, à luz do sistema de freios e contrapesos estabelecidos na Constituição brasileira, invalidar atos normativos que estabeleçam restrições desproporcionais à livre iniciativa e à liberdade profissional. Jurisprudência: RE nº 414426 Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011; RE 511961, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17/06/2009. 10. O sistema constitucional de proteção de liberdades goza de prevalência prima facie, devendo eventuais restrições ser informadas por um parâmetro constitucionalmente legítimo e adequar-se ao teste da proporcionalidade, exigindo-se ônus de justificação regulatória baseado em elementos empíricos que demonstrem o atendimento dos requisitos para a intervenção. 11. A norma que proíbe o “uso de carros particulares cadastrados ou não em aplicativos, para o transporte remunerado individual de pessoas’ configura limitação desproporcional às liberdades de iniciativa (art. 1º, IV, e 170 da CRFB) e de profissão (art. 5º, XIII, da CRFB), a qual provoca restrição oligopolística do mercado em benefício de certo grupo e em detrimento da coletividade. Ademais, a análise empírica demonstra que os serviços de transporte privado por meio de aplicativos não diminuíram o mercado de atuação dos táxis. 12. O arcabouço regulatório dos táxis no Brasil se baseia na concessão de títulos de permissão a um grupo limitado de indivíduos, os quais se beneficiam de uma renda extraordinária pela restrição artificial do mercado, de modo que o ativo concedido não corresponde a qualquer benefício gerado à sociedade, mas tão somente ao cenário antinatural de escassez decorrente da limitação governamental, sendo correto afirmar que os princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput), da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170) e da livre concorrência (art. 173, § 4º) vedam ao Estado impedir a entrada de novos agentes no mercado para preservar a renda de agentes tradicionais. Jurisprudência: ADI 5062, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/2016. 13. A proibição legal do livre exercício da profissão de transporte individual remunerado afronta o princípio da busca pelo pleno emprego, insculpido no art. 170, VIII, da Constituição, pois impede a abertura do mercado a novos entrantes, eventualmente interessados em migrar para a atividade como consectário da crise econômica, para promover indevidamente a manutenção do valor de permissões de táxi. 14. A captura regulatória, uma vez evidenciada, legitima o Judiciário a rever a medida suspeita, como instituição estruturada para decidir com independência em relação a pressões políticas, a fim de evitar que a democracia se torne um regime serviente a privilégios de grupos organizados, restando incólume a Separação dos Poderes ante a atuação dos freios e contrapesos para anular atos arbitrários do Executivo e do Legislativo. 15. A literatura do tema assenta que, verbis: ‘não há teoria ou conjunto de evidências aceitos que atribuam benefícios sociais à regulação que limite a entrada e a competição de preços’ (POSNER, Richard A. ‘The Social Costs of Monopoly and Regulation’. In: The Journal of Political Economy, Vol. 83, No. 4 (Aug., 1975), pp. 807-828). Em idêntico prisma: SHLEIFER, Andrei. The Enforcement Theory of Regulation. In: The Failure of Judges and the Rise of Regulators. Cambridge: The MIT Press, 2012. p. 18; GELLHORN, Walter. ‘The Abuse of Occupational Licensing’. In: 44 U. Chi. L. Rev. 6 1976-1977. 16. A evolução tecnológica é capaz de superar problemas econômicos que tradicionalmente justificaram intervenções regulatórias, sendo exemplo a sensível redução de custos de transação e assimetria de informação por aplicativos de transporte individual privado, tornando despicienda a padronização dos serviços de táxi pelo poder público. Literatura: MACKAAY, Ejan. Law and Economics for Civil Law Systems. Cheltenham: Edward Elgar, 2013. 17. Os benefícios gerados aos consumidores pela atuação de aplicativos de transporte individual de passageiros são documentados na literatura especializada, que aponta, mediante métodos de pesquisa empírica, expressivo excedente do consumidor (consumer surplus), consistente na diferença entre o benefício marginal na aquisição de um bem ou serviço e o valor efetivamente pago por ele, a partir da interação entre a curva de demanda e o preço de mercado, por isso que a proibição da operação desses serviços alcança efeito inverso ao objetivo de defesa do consumidor imposto pelos artigos 5º, XXXII, e 170, V, da Constituição. 18. A Constituição impõe ao regulador, mesmo na tarefa de ordenação das cidades, a opção pela medida que não exerça restrições injustificáveis às liberdades fundamentais de iniciativa e de exercício profissional (art. 1º, IV, e 170; art. 5º, XIII, CRFB), sendo inequívoco que a necessidade de aperfeiçoar o uso das vias públicas não autoriza a criação de um oligopólio prejudicial a consumidores e potenciais prestadores de serviço no setor, notadamente quando há alternativas conhecidas para o atingimento da mesma finalidade e à vista de evidências empíricas sobre os benefícios gerados à fluidez do trânsito por aplicativos de transporte, tornando patente que a norma proibitiva nega ‘ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente’, em contrariedade ao mandamento contido no art. 144, § 10, I, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional nº 82/2014. 19. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei Municipal de Fortaleza nº 10.553/2016, por ofensa aos artigos 1º, IV; 5º, caput, XIII e XXXII; 22, IX, XI e XVI; 144, § 10, I; 170, caput, IV, V e VIII; e 173, § 4º, todos da Carta Magna” (ADPF n. 449, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 2.9.2019).



    7. No caso em apreciação, a reclamação volta-se contra decisão proferida pela Juíza Federal da Segunda Vara Federal de São Gonçalo/RJ, que indeferiu o pedido para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT se abstivesse de fiscalizar e autuar a reclamante, nos seguintes termos:



    “O objeto da presente demanda é a condenação da ANTT a se abster de fiscalizar e autuar a parte autora a pretexto de executar serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros sem prévia autorização ou permissão da Agência Reguladora. Segundo relata a parte autora, a ANTT tem entendido que sua atividade econômica de transporte remunerado privado individual seria transporte irregular de passageiros, submetendo seus veículos a multas e apreensões.



    Da interpretação dos pedidos formulados na inicial, 
depreende-se que a parte autora postula, na verdade, a cessação da atividade fiscalizatória da ANTT sobre os veículos que utilizam seu aplicativo de viagens.



    Ao requerer que a ANTT deixe de exercer seu poder de fiscalização sobre os veículos que utilizam seu aplicativo de viagens, a parte autora formula pretensão genérica, condicional e hipotética, uma vez que se refere a eventos futuros, limitando a atuação constitucional da agência reguladora ao restringir o seu campo de atuação.



    O pedido da parte autora consubstancia-se, portanto, em alegado direito relativo a evento incerto e imprevisível, qual seja, a possibilidade de que a ré venha a autuá-la de forma equivocada.



    É inviável que o Poder Judiciário dê um comando genérico para que a ANTT observe o conteúdo do julgado pelo STF para casos futuros que envolvam veículos de propriedade da parte autora, sob pena de indevida interferência na atividade administrativa.



    Ao juízo não cabe analisar, abstratamente, se eventual atuação futurada ANTT seria legal dentro do seu poder fiscalizatório. Um provimento jurisdicional nesse sentido, diante de seu caráter genérico e com o intuito de regular relações no futuro, sem nenhuma base contratual ou legal, seria mais próprio do Poder Legislativo que, por sua natureza, regula relações genéricas e abstratas e não ao Judiciário, que se limita ao caso concreto.



    Assim, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, caberá à parte autora, toda vez que considerar a fiscalização da ANTT indevida, recorrer ao Judiciário, sendo incabível o provimento nos termos requeridos” (doc. 21).



    A reclamante pretende valer-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando obter provimento jurisdicional de natureza preventiva, que impeça a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT de exercer sua competência de fiscalizar.



    O indeferimento desse pedido pela Juíza Federal da Segunda Vara Federal de São Gonçalo/RJ não significa descumprimento da decisão invocada como paradigma de controle. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Ausência de ato decisório que revele eventual afronta ao que decidido na ADI nº 5.090. Reclamação com caráter preventivo. Impossibilidade. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
1. Ausência de ato que demonstre desrespeito à eficácia da decisão paradigma ou à autoridade do Supremo Tribunal Federal, valendo-se a parte reclamante da ação constitucional com caráter preventivo, fim para o qual não se presta a ação constitucional. 2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (CPC, art. 1.021, § 4º)” (Rcl 
n. 49.640-ED-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1.127/DF. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PREVENTIVA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O agravo regimental é inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos expostos na petição inicial, sem quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias proferidas na decisão agravada. III – Ausência de descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 1.127/DF pela autoridade reclamada. IV – Por encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas. V – Inviabilidade da utilização prematura ou preventiva da reclamação constitucional, que possui requisitos próprios de cabimento, somente quando observado o efetivo descumprimento ou inobservância das decisões judiciais ou súmulas vinculantes desta Suprema Corte VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.899-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.4.2021).



    8. A análise da decisão reclamada conduz à conclusão de não se ter demonstrada a identidade material entre o julgado questionado e a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 449, apontada como paradigma, a inviabilizar o uso da reclamação. Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” 
(Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    Ausente identidade material entre a decisão impugnada e o alegado descumprimento do acórdão prolatado pelo Supremo Tribunal Federal, tendo-se desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de outubro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora